Tribunal: TJSP
Processo: 1500068-85.2021.8.26.0535
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso em sentido estrito – MEDIDA PROTETIVA.
Conhecimento do recurso – Princípio da fungibilidade recursal – Controvérsia quanto ao recurso cabível.
MÉRITO – Recorrente que agrediu a requerente, com quem manteve relacionamento por cerca de sete anos – Relacionamento conflituoso – Medidas protetivas necessárias para que mal maior não ocorra – Violência baseada no gênero da vítima –

Ementa:
Recurso em sentido estrito – MEDIDA PROTETIVA.
Conhecimento do recurso – Princípio da fungibilidade recursal – Controvérsia quanto ao recurso cabível.
MÉRITO – Recorrente que agrediu a requerente, com quem manteve relacionamento por cerca de sete anos – Relacionamento conflituoso – Medidas protetivas necessárias para que mal maior não ocorra – Violência baseada no gênero da vítima – Legislador que deu tratamento diferenciado à mulher.
Recurso desprovido.